Tribunal: TJMT
Processo: 0001269-39.2017.8.11.0053
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001269-39.2017.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (APELANTE), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (APELANTE), ELVIO DE SOUZA QUEIROZ - CPF: 651.105.011-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO ABATE, TRANSPORTE E COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES E SEUS DERIVADOS QUE COLOCA EM RISCO A SAÚDE PÚBLICA - OMISSÃO DO PODER PÚBLICO EVIDENCIADA – OFENSA AO DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Configurada a inércia e morosidade da Administração Pública na implementação dos direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso do direito à saúde pública, entende a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores que o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a adoção de medidas assecuratórias, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes, à discricionariedade administrativa ou à reserva do possível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Barão de Melgaço
visando à reforma da sentença que, na ação civil pública com pedido liminar de obrigação de fazer ajuizada em seu desfavor pelo
Ministério Público Estadual
(Autos nº 0001269-39.2017.8.11.0053), julgou procedentes os pedidos para determinar-lhe que
“implante o Serviço Municipal de Inspeção (SMI), com Servidores específicos para as respectivas atividades, bem assim promova a imediata a contínua fiscalização das atividades dos estabelecimentos e pessoas físicas, que produzem e comercializam alimentos, de acordo com as exigência sanitárias pertinentes”
, e, em seguida, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando-o em custas, mas não em honorários advocatícios
(Id 161683114).

Ao arrazoar, o apelante reeditou a preliminar de perda superveniente do interesse de agir e requereu a extinção do processo, sem resolução do mérito, à luz do art. 485, VI, do CPC, em virtude da aprovação da Lei do Município de Barão de Melgaço nº 603/2022, que dispõe sobre a criação e instituição do Serviço de Inspeção Municipal – Produtos de Origem Animal e Vegetal (SIM), amoldando-se à pretensão do Ministério Público na demanda.

Sustentou, no mérito, que a matéria sob discussão integra o campo de discricionariedade da Administração Pública Municipal, competindo apenas a esta analisar a conveniência e oportunidade de implantação do Serviço de Inspeção Municipal – SIM, bem como que deve ser respeitado o princípio da separação dos poderes, que assegura autonomia ao Poder Executivo e impede a interferência do Poder Judiciário em área sob reserva da Administração.

Defendeu, outrossim, a observância do princípio da reserva do possível, salientando que
detém baixa arrecadação própria, sobrevivendo de repasses das esferas Estadual e Federal, os quais muitas vezes chegam atrasados e com valores defasados, bem como que
“possui demandas infindáveis, mas, recursos limitados para concretizá-las, sendo assim necessário priorizar as que efetivamente irá atender, dentro das suas possibilidades orçamentárias”.

Ao final, requereu o provimento do recurso para que seja extinto o processo, sem resolução do mérito, em virtude da perda superveniente do seu objeto, ou, alternativamente, para que julgado improcedente o pedido autoral, com a sua condenação nas custas, despesas e honorários advocatícios (Id 161683117).

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses arguidas pelo apelante e requereu o desprovimento do recurso, confirmando-se a sentença combatida (Id 161683120).

Regularmente intimada, a Procuradoria-Geral da Justiça não se manifestou, conforme andamento processual dos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública com pedido liminar de obrigação de fazer em desfavor do Município de Barão do Melgaço objetivando que este ente federativo implante o Serviço de Inspeção Municipal – SIM, com servidores específicos para tal atividade, tendo em vista a ausência de qualquer atividade de fiscalização sanitária no abate, transporte e comercialização de carnes e seus derivados em seu território
, colocando em risco a saúde pública.

Após regular tramitação, o magistrado de piso, em julgamento antecipado da lide, concluiu pela procedência do pedido do
Parquet
e condenou o Município de Barão de Melgaço a implantar
“
o Serviço Municipal de Inspeção (SMI), com Servidores específicos para as respectivas atividades, bem assim promova a imediata a contínua fiscalização das atividades dos estabelecimentos e pessoas físicas, que produzem e comercializam alimentos, de acordo com as exigência sanitárias pertinentes”
, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC
(Id
161683114
).

Irresignado, o ente municipal interpôs o presente recurso de apelação aduzindo: a) perda superveniente do interesse de agir do autor, em razão da aprovação da Lei municipal nº 603/2022, que dispõe sobre a criação e instituição do Serviço de Inspeção Municipal – Produtos de Origem Animal e Vegetal (SIM); e b) violação aos princípios da separação dos poderes e reserva do possível.

Após detida análise das teses expostas no recurso de apelação, verifico que estas não têm como prosperar, devendo permanecer incólume a sentença proferida em primeiro grau.

Com efeito, no tocante à superveniente perda do interesse de agir em razão da edição da
Lei municipal nº 603/2022, que dispõe sobre a criação e instituição do Serviço de Inspeção Municipal – Produtos de Origem Animal e Vegetal (SIM), penso que tal medida não esgota a pretensão posta na demanda.

Sucede que, além de a mera previsão legal não importar, necessariamente, a efetiva e imediata instalação e funcionamento do referido serviço de fiscalização no território do ente municipal, como bem salientou o magistrado de piso,
“
Não há falar em falta de interesse processual, pois que ainda pende o interesse social, consubstanciado na saúde pública, de que se implemente uma equipe especializada na vigilância de todas as regras atinentes à produção e comercialização de produtos alimentícios”.
(Id 161683114)

Assim, uma vez que não houve o completo adimplemento das obrigações requeridas pelo
Parquet
e determinadas pelo juízo de piso, não há falar-se em perda superveniente do interesse de agir no caso concreto.

No concernente à violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível, também não assiste razão ao apelante.

E isso porque restou comprovado nos autos que o Município de Barão de Melgaço não realiza
nenhuma atividade de fiscalização sanitária no abate, transporte e comercialização de carnes e seus derivados em seu território, medida esta que
coloca em risco a saúde pública e, consequentemente, afronta o direito constitucional à saúde, o qual abrange as ações de vigilância sanitária, por força dos arts. 196, 197, 198 e 200 da Constituição Federal, que assim estabelecem:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (...).

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:

(...)

II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador;

(...)

VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano;”

Ora, configurada a inércia e morosidade da Administração Pública na implementação dos direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso do direito à saúde pública, entende a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores que pode o Poder Judiciário, ainda que excepcionalmente, determinar a adoção de medidas assecuratórias, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes ou à discricionariedade administrativa.

Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade de se promover melhorias na instituição de ensino, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)”
. (ARE 1251593 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185

DIVULG 15-09-2021

PUBLIC 16-09-2021)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA EM ESCOLA PÚBLICA – EXISTÊNCIA DE GRAVES PROBLEMAS ESTRUTURAIS QUE COLOCAM EM RISCO A INTEGRIDADE DOS ALUNOS E TRABALHADORES - OMISSÃO DO PODER PÚBLICO EVIDENCIADA – OFENSA AO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO SEGURA E DE QUALIDADE – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA RATIFICADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

À luz do art. 206 da Constituição Federal e dos arts. 4º e 213 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever do Estado promover políticas públicas que proporcionem uma educação de qualidade às crianças e adolescentes visando ao pleno desenvolvimento, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, o que envolve um ambiente adequado e seguro para o ensino e a aprendizagem.

Configurada a omissão estatal quanto a esse dever, é perfeitamente possível a intervenção do Poder Judiciário para compelir o poder público a implantar políticas públicas previstas e determinadas na Constituição Federal, sem que haja violação ao princípio da separação e autonomia entre os poderes”.
(N.U 1000842-65.2019.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 08/08/2023)

“REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE ITANHOMI - PROGRESSÕES HORIZONTAIS - REQUISITOS - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - DISPENSABILIDADE - INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO - PROGRESSÃO AUTOMÁTICA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

- Não obstante a Administração Pública e seus entes possuam poder discricionário na aplicação de políticas públicas e no exercício administrativo, baseado na conveniência e oportunidade da garantia dos interesses coletivos, tal poder deve conciliar-se com as determinações da lei, admitindo-se a interferência do Poder Judiciário em casos excepcionais sem que haja violação ao princípio da separação dos poderes, consagrado no art. 2º, da CR/88.

- Por ocasião do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1.0686.10.013441-6/002, este Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo pela possibilidade de progressão horizontal do servidor, dispensando-se a exigibilidade da avaliação de desempenho enquanto perdurar a inércia da administração pública na sua aplicação, prevista por lei municipal”
. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0332.14.001788-7/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/03/2017, publicação da súmula em 27/04/2017)

De igual modo, a implementação de políticas públicas impostas pelo Judiciário em situações como a dos autos também não é oponível pelo princípio da reserva do possível, pois o Poder Público não pode se furtar a garantir, minimamente, os comandos constitucionais, sobretudo aqueles considerados como direitos fundamentais.

Com essa premissa, mostra-se descabida a alegação de inviabilidade financeira para fazer frente às obrigações impostas pelo juízo
a quo
, mormente diante da ausência de comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira do município mediante a demonstração de inexistência de recursos ou dotações orçamentárias.

Nesse sentido, merece destaque o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de realização de obras de infraestrutura de mobilidade urbana, demandaria o exame da legislação infraconstitucional local (Lei Municipal 2.022/1959, Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Porto Alegre e Lei Estadual 12.371/2005) o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em face da vedação contida na Súmula 280 do STF. 2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da reserva do possível, visto que não cabe sua invocação quando o Estado se omite na promoção de direitos constitucionalmente garantidos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem”.
(ARE 1269451 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190

DIVULG 22-09-2021

PUBLIC 23-09-2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERVENIENTE – NÃO CONSTATAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL - INOPONIBILIDADE DIANTE DE DIREITOS FUNDAMENTAIS PROTEGIDOS CONSTITUCIONALMENTE - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF – PRELIMINARES REJEITADAS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

1 – Não há falar na ilegitimidade passiva superveniente, em virtude da mudança de endereço da parte requerente, para outro Estado da Federação, durante o curso processual, sobretudo, se não comprovada tal alegação.

2 – A perda superveniente do interesse não se configura se o atendimento ao pleito se der após a determinação judicial.

3 – Não cabe se falar em princípio da reserva do possível quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente, vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos.

4 - Havendo necessidade de prestação de serviço público de saúde não inserido nas políticas públicas municipais de Assistência Básica, é devido o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, assim como o ônus financeiro decorrente (tema 793 STF)”.
(N.U 1000284-17.2019.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022)

Em acréscimo, registre-se a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para afastar a invocação da cláusula da reserva do possível pelo Poder Público
“com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição”
, inclusive com a aplicação de multa diária (ARE 639337 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011).

Destarte, mostra-se irrepreensível a sentença sob reexame, pois, à luz da prova produzida nos autos e dos ditames da Constituição Federal, reconheceu a omissão e negligência estatal na efetivação do direito constitucional à saúde pública e a possibilidade, neste caso, de intervenção do Poder Judiciário com vistas ao restabelecimento da ordem jurídica violada.

No mais, a demanda tramitou com observância do devido processo legal e a sentença apresentou-se adequada aos requisitos estabelecidos no art. 489 do CPC, não merecendo qualquer censura, pois sopesou adequadamente os fatos e corretamente aplicou o direito ao caso concreto, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Barão de Melgaço, mantendo a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023